Tribunal: STF
Processo: RE 1303542
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.
    Na origem, cuida-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra sentença proferida na demanda ajuizada por Geneilson Olsen Vieira, que julgou procedente o pedido, para determinar que o Estado incorpore a retribuição de 10% calculado sobre o valor do subsídio inicial do cargo ou graduação ocupado pelo autor, bem como condená-lo ao pagamento referentes às verbas pretéritas, até a efetiva implantação da vantagem, observada prescrição quinquenal. 
    Requer a parte ora recorrente o acolhimento do recurso extraordinário para o fim de “reformar o acórdão recorrido quanto ao índice de correção monetária aplicado, nos termos acima elencados, para que seja seguido o voto do Ministro Relator Luiz Fux na repercussão geral (tema 810), de modo que o IPCA-E seja aplicado apenas após 25/03/2015, incidindo a TR até tal data. ”
    Em observância ao entendimento firmado no âmbito da repercussão geral pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 9.11.2017, ED, a Vice-Presidência do Tribunal “a quo” determinou encaminhamento dos autos do processo a 2ª Câmara Cível daquele tribunal para exercício do juízo de retratação.
    O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, então, refutou o juízo de retratação a fim de determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária a todo o período de condenação, em acórdão assim ementado:
    “RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL – ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DIVERGÊNCIA ENTRE OBJETO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS PELA PARTE E AS TESES FIRMADAS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO COM BASE EM ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 
    01. Não cabe juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC) quando o objeto dos recursos especial e extraordinário interpostos pela parte diverge do entendimento firmado nos precedentes dos tribunais superiores.
    02. Acórdão proferido por este Tribunal de Justiça em consonância com precedente do Superior Tribunal de Justiça à época.”
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    De fato, no âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE-870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 9.11.2017, firmou a seguinte tese (com meus grifos):
    “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).”
    (RE-870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 20.11.2017)
    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.
    Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.
    Vê-se, dessa maneira, que o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Em casos idênticos, há os seguintes precedentes: RE 1.1290.469/MS, Ministro Roberto Barroso, RE 1.293.366/MS, Ministro Edson Fachin, RE 1.293.369/MS, Ministra Cármen Lúcia.
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ inciso IV do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator